Tribunal: TJES
Processo: 0009278-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009278-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PESSINI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009278-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PESSINI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON LOPES DE ARAUJO - ES35452

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129 , §13, DO CÓDIGO PENAL- ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente agrediu fisicamente e psicologicamente a vítima, bem como proferiu grave ameaça contra a vítima, sendo que em esferas diferentes a vítima, narra que se sentiu intimidada no momento do delito, inviável dessa forma a absolvição. 2. Pena base no mínimo legal, impossibilidade, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais não foram favoráveis ao apelante. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009278-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PESSINI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON LOPES DE ARAUJO - ES35452

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 05/I2/2022, segunda-feira, no interior da residência do casal, localizada na Rua Volmar José Médici, 553, Bairro Ponta da Fruta, neste Município de Vila Velha, o Denunciado ofendeu a integridade física e ameaçou sua companheira, YASMIN VITORIA SANTOS DE ANDRADE, com quem convive
more uxorio
há 3 (três) anos, sem filhos em comum, consoante registrado no Boletim Unificado n° 49590548 de fls. 18 e declaração da vítima às fls. 09.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, por volta das 12hs, o casal estava em casa, quando iniciou uma discussão, ocasião em que o denunciado pegou o celular da vítima e o jogou ao chão, danificando-o. Em seguida, o Denunciado partiu para cima da vítima, dando-lhe um golpe, vulgarmente denominado "mata-leão, vindo esta a cair na cama, porém, reagindo a agressão sofrida, conseguiu desvencilhar-se do Denunciado, que a agarrou e passou desferir-lhe socos, causando nesta as lesões descritas em Laudo de Lesão Corporal as fls. 11. Ato contínuo, o Denunciado passou a proferir xingamentos ofensivos a vítima, que, magoada e ferida, anunciou que iria acionar o 190, quando foi ameaçada de morte pelo Denunciado, dizendo-lhe, em tom intimidatório, que, se ela chamasse a polícia e ele fosse preso, tão logo fosse solto, a mataria, saindo em seguida, ocasião em que a vítima cumpriu o que falara e acionou o Ciodes, que lá compareceu prendendo-o em flagrante delito, prisão esta que foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia.

Segundo a vítima, esta, dois dias antes, qual seja, dia 03.12.2022, foi agredida fisicamente pelo denunciado, porém o perdoou e não registrou os fatos [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante ROGÉRIO PESSINI MACHADO, condenado pela prática do crime previsto no artigo 147 e no artigo 129, § 13º, do Código Penal, ambos na forma da Lei n.º 11.340/2.006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de reclusão e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Busca a defesa, a absolvição do apelante nos delitos tipificados nos artigos 147 e no artigo 129, § 13º, do Código Penal, alegando, em síntese, que não existem provas suficientes do cometimento dos delitos e que o apelante não concorreu para os fatos.

Caso o entendimento não seja pela absolvição, requer a defesa do apelante a fixação da pena base no mínimo legal.

Em análise aos autos, verifico que não é possível a absolvição do apelante, dos delitos imputados ao mesmo, como também não é possível a fixação da pena base no mínimo legal, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] QUE é casada com ROGÉRIO há 3 anos; QUE tem uma filha chamada BEATRIZ, de 3 anos, mas esta é fruto de um relacionamento anterior; QUE trabalha em uma fábrica de roupas; QUE não depende financeiramente de ROGÉRIO; QUE seu marido está desempregado há 1 ano; QUE ROGÉRIO não faz uso de drogas, mas costuma beber demais; QUE a casa onde mora com ROGÉRIO pertence ao pai deste; QUE faz questão de informar que vai passar uns dias na casa da sua mãe, sendo esta a Sra. DENIA, até que consiga resolver os problemas do divórcio; QUE nunca tinha sido agredida pelo seu marido; QUE hoje teve uma discussão com ROGÉRIO; QUE logo após discutir com ROGÉRIO, este tomou o celular da declarante e o jogou no chão; QUE seu celular está todo quebrado; QUE logo após seu marido ter quebrado o celular, afirma que ROGÉRIO ficou mais nervoso ainda, tendo partido para cima da declarante e dado um mata leão nesta; QUE caiu da cama com ROGÉRIO logo após ter sofrido o mata-leão, mas conseguiu se soltar porque deu uns socos no seu marido; QUE ao cair da cama acabou lesionando a perna direita; QUE está com uns arranhões na perna direita; QUE após se soltar de ROGÉRIO, afirma ter gritado que ia chamar a polícia;. QUE conseguiu acionar o 190; QUE durante a agressão sofrida, afirma ter sido chamada de PIRANHA, VAGABUNDA e CACHORRA; QUE apos ter dito a ROGÉRIO que ia chamar a polícia, afirma ter sido ameaçada pelo seu marido, tendo este dito se você chamar a policia e eu for preso, depois que eu sair, você vai morrer; QUE ROGÉRIO saiu de casa e ficou na rua; QUE viu da janela de casa a viatura da polícia militar passando e, por tal motivo, saiu correndo em direção à viatura; QUE recebeu socorro da viatura quando gritou; QUE ROGÉRIO foi pego pelos policiais ainda nas proximidades de casa; QUE esclarece que a lesão aparente que tem no olho é fruto de uma agressão sofrida no último sábado, dia 03/12/2022; QUE em relação a agressão sofrida no último sábado, afirma que tinha decido não denunciar e perdoar ROGÉRIO, mas após o que ocorreu hoje, mudou de idéia e deseja que ele seja preso e processado; QUE autoriza o uso da fotografia do seu rosto e do seu telefone quebrado; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE pelas agressões e ofensas sofridas; QUE DESEJA RECEBER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA contra ROGÉRIO; QUE deseja receber atendimento psicológico; QUE deseja receber visita tranquilizadora; QUE não necessita de ser encaminhada a casa brigo [...] (depoimento de Yasmin Vitória Santos de Andrade, em esfera policial)

[...] Às perguntas do MM. Juiz, a Vítima assim respondeu: Que a Depoente e o Acusado não estão convivendo juntos desde quando o Acusado foi solto, depois de ter permanecido 3 meses preso; que a acusação é verdadeira; que no dia 03 de dezembro de 2022 a Depoente foi agredida fisicamente pelo Acusado, mas perdoou-Ihe e não registrou a ocorrência; que no dia 05 de dezembro de 2022 foi novamente agredida fisicamente e ameaçada pelo Acusado; que iniciaram a discussão pois o Acusado disse que a Depoente tinha traído ele; que durante a discussão o Acusado pegou o celular da Depoente e jogou ao chão, danificando o aparelho; que o Acusado partiu para cima da Depoente e deu-Ihe um golpe "mata-leão", momento em que a Depoente revidou tentando se desvencilhar, quando cairam em cima da cama; que o Acusado a agarrou com força pois é fisicamente bem mais forte e passou a dar socos na Depoente causando-Ihe lesões corporais no rosto e no pescoço, sendo que a Depoente ja estava com estas lesões tambem por causa das agressões que sofreu no dia 03 de dezembro de 2022; que a Depoente disse que ia acionar a Polícia, momento em que o Acusado Ihe ameaçou dizendo que se fosse preso, tão logo fosse posto em liberdade, mataria a Depoente; que a Depoente ficou com medo da ameaça; que a Depoente tem medo do Acusado mesmo separada do Acusado; que o Acusado depois que foi solto não agrediu nem ameaçou mais a Depoente, mas tem o hábito de frequentar o Bar da avó da Depoente, onde existe uma residência que a Depoente mora com a avó, mesmo sabendo que não pode se aproximar e de frequentar os locais onde a Depoente frequente, pois as medidas protetivas estão vigentes; que o Acusado vai ao Bar da avó da Depeonte comprar cachaça e fumo de rolo e não demora, mas a presença do Acusado constrange a Depoente; que depois dos feitos narrados na denúncia no dia 05 de dezembro de 2022, a Depoente e o Acusado não mantiveram qualquer tipo de diálogo ou contato fisico; a Depoente conta com 19 anos de idade e tem uma filha de 4 anos de idade, gerada de outro relacionamento; que quer ser feliz; que não vê chance de reatar o relacionamento amoroso com o Acusado porque quando se trata de agressão não é mais a mesma coisa o relacionamento e se dar chance pode acontecer coisas piores; que no caso da Depoente a Lei Maria da Penha funcionou; que quer da Justiça, que a Justiça seja feita pois o Acusado não tem mais incomodado a Depoente e a Depoente não deseja nenhum mal ao Acusado, mas a Depoente no seu canto e o Acusado no canto dele. Dada a palavra à Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada à palavra à Defensora Pública da Vítima, nada perguntou. Dada a palavra ao Advogado do Acusado, a Vítima assim respondeu: Que o Bar e a residência da avó da Depoente ficam no mesmo endereço, a casa fica junto ao Bar, sendo que da casa dá acesso a casa e do Bar a casa; que após a gravidez da sua filha chamada Beatriz, a Depoente passou a ter depressão e o Acusado sabia; que a Depoente tinha crises de falta de ar, desmaios; que como o Acusado também agredia a Depoente muito com palavras e ofensas, a Depoente já chegou a bater no Acusado com tapas e murros; que a Depoente já agrediu o Acusado com tesoura e chegou a ferir a barriga do Acusado com a tesourada; que o Acusado era um cara muito explosivo e quando ficava nervoso agredia muito a Depoente com palavras e a Depoente não aguentava e o agredia; que a Depoente já se auto lesionou com faca, gilette e por causa da sua depressão e outros problemas que nada tem haver com o Acusado; que a Depoente urna vez subiu a terceira ponte só não cometeu suicidio porque a ambulância chegou a tempo; que 3 dias antes de tentar o suicidio havia brigado com o Acusado, mas não decidiu se matar por causa do Acusado e sim por causa da depressão que possuía; que esse fato aconteceu há aproximadamente 2 anos; que a Depoente já danificou o veículo do Acusado porque como o Acusado deixava a Depoente muito nervosa, naquele dia resolveu quebrar os vidros do veículo do Acusado e fez um "Y" com a tesoura arranhando o carro do Acusado; que a Depoente nunca danificou nada no comércio da mãe do Acusado; que quando a Polícia chegou para prender o Acusado a Depoente não tem como dizer se o Acusado poderia ter se evadido ou não. Indagada a Vítima se possui mais algum fato a esclarecer, disse que: que esses fatos relacionados a automutilação, tentativa de suicidio e danificação do veículo não ocorreram nos dias narrados na denúncia, mas já fazem 2 anos; que o Acusado não ressarciu o aparelho celular da Depoente. [...] (depoimento de Yasmin Vitória Santos de Andrade, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, restam límpidas as ameaças à vítima, tendo a mesma sido assertiva nas diferentes esferas, ao dizer que já havia sido agredida verbalmente pelo apelante, anteriormente ao dias dos fatos ocorridos na data da denúncia.

A vítima Yasmim afirmou de modo inconteste que o acusado a ameaçou de morte, dizendo-lhe para não acionar a polícia, pois caso fosse preso e fosse solto, logo que saísse voltaria para matar a mesma.

Ora, resta assim, inequívoca a ameaça, perpetrada pelo acusado, ficando presente a agressão psicológica.

Com relação às lesões corporais o laudo juntado aos autos, às fls. 55 dos autos, não deixa dúvidas, ficando caracterizada a agressão física.

Em continuidade, com relação ao delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, pontuo que, após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de reclusão, levando em conta que, dentre as circunstâncias do artigo 59, apenas os antecedentes foram considerados favoráveis, sendo portanto a pena imposta adequada.

Em relação ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, tendo a pena sido fixada em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, levando em conta que, dentre todas as circunstâncias, apenas os antecedentes puderam ser considerados favoráveis, demonstrando assim a proporcionalidade e a adequação da pena imposta ao apelante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 17 DA SÚMULA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO JÁ OBSERVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA AO NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se o princípio da consunção quando o delito meio é instrumento ou etapa necessária à execução do delito fim, devendo, por isso, ser pelo último absorvido.

2. Seguindo tal entendimento, o enunciado n. 17 da Súmula desta Corte, estabelece que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

3. No caso, o disposto no referido enunciado já foi devidamente observado pelas instâncias de origem, tanto que a agravante foi apenada apenas pela prática dos seis estelionatos, sem que, em relação àqueles fatos, tenha havido a punição cumulada pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso, ante a aplicação do princípio da consunção.

4. Entretanto, em relação aos demais fatos criminosos nos quais não houve a prática de estelionato, mas apenas dos crimes autônomos previstos no artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, não há que se falar em consunção ou absorção, porquanto derivam de fatos diversos e não representaram meio necessário para a prática de qualquer delito.

5.
Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Assim, assentou a jurisprudência desta Corte que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(AgRg no HC nº 707.862/AC, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022).

6. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída à agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. [...]

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ausentes tanto agravantes quanto atenuantes.

Ausentes tanto causas de diminuição, quanto causas de aumento de pena, razão pela qual restou a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de RECLUSÃO e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de DETENÇÃO.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.